Tribunal: STF
Processo: HC 189618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de L A O, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 602.225/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 14.5.2020, o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fls. 34-35, e-doc. 2). Os fatos estão descritos na representação nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos que no dia 13 de maio de 2020, por volta das 17h12m, na Rua Juraci Galvão, n. 197, Jardim Leonel, nesta cidade e comarca de Itapetininga, o adolescente L A DE O, qualificado nos autos, trazia consigo, para entrega a terceiros, 10 (dez) pinos de cocaína e J M M, qualificado nos autos, trazia consigo, para o mesmo fim, 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se infere do Auto de Apreensão de Adolescente, o laudo de constatação provisória e demais provas carreadas aos autos. 
    Segundo se apurou, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia noticiando que dois indivíduos estariam traficando na Vila Palmeira, motivo pelo qual para lá se deslocaram. 
    Durante as diligências, os policiais avistaram os dois indivíduos com as mesmas descrições relatadas na denúncia e, ao se aproximarem para a abordagem, o adolescente L dispensou uma sacola plástica, que continha dez pinos de cocaína e trinta reais em dinheiro. Em revista pessoal no Plantão, os policiais ainda localizaram com L mais R$ 5,80.
    Já o adolescente J segurava em uma de suas mãos quarenta e quatro pinos de cocaína e R$ 20,00. 
    Questionados, o adolescente J admitiu a autoria e confirmou que estava vendendo drogas, todavia, o adolescente L negou os fatos. 
    No total, foram apreendidos 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, totalizando 35,9 g. 
    Diante disso, os policiais deram voz de apreensão em face dos adolescentes, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia. 
    Desse modo, a materialidade e a autoria do ato infracional estão evidenciadas nos autos, haja vista as circunstâncias da apreensão, a forma que a droga estava condicionada em embalagens individuais e o dinheiro apreendido, tudo não deixando dúvidas de que os adolescentes traziam consigo drogas para entrega a terceiros” (fls. 34-35, e-doc. 2).
    Em 14.5.2020, o juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP recebeu a representação oferecida contra o adolescente L A O e determinou a internação provisória pelo prazo de quarenta e cinco dias (fl. 36, e-doc. 2).
    Em 2.6.2020, o juízo de origem julgou procedente a representação, para aplicar ao paciente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado e com reavaliações semestrais (fls. 116-119, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1501190-92.2020.8.26.0269 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso:
    “INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, QUE, FRENTE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO BEM COMO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS, REVELA-SE APROPRIADA E APTA A PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. In casu, a sentença julgou procedente a representação pela prática de ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação.
    2. Materialidade e autoria suficientemente comprovados pelo arcabouço probatório robusto.
    3. Depoimento policial constitui meio de prova idôneo e não deve ter a parcialidade presumida apenas por conta de sua função.
    4. O art. 112, § 1º, do ECA determina que o tratamento ressocializador adequado é o que melhor atende as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do adolescente, que, no caso concreto, é a medida de internação, respeitado o princípio da excepcionalidade.
    5. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 602.225 no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.8.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o adolescente é primário e possui fortes laços familiares, tanto de seus genitores como de seus avós, seja paterno ou materno, conforme relatado no laudo elaborado às fls. 106 dos autos principais. Trata-se de família simples, e o caso deve ser analisado em um todo. A própria conclusão do relatório se nota que existem outras medidas mais adequadas e menos drásticas ao caso concreto que certamente haverá maior readaptação, como a liberdade assistida, ou seja, sendo melhor acompanhado pelos órgãos públicos. Comprova ainda o forte laço familiar e o respeito pelos seus genitores” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o juiz sentenciante, frisou apenas em um ponto negativo, porém deixou de lembrar de outras medidas mais eficazes que poderão ser acompanhadas pelo próprio magistrado e que se não cumpridas, a medida poderá ser agravada. O que quero dizer, que não há qualquer motivo concreto para a aplicação da medida mais drástica ao paciente” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que, “para que se legitime a internação, deve o adolescente ter praticado ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou, então, ter reiterado no cometimento de infrações graves. Por fim, também se justifica a medida extrema no caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Essas são as únicas hipóteses que autorizam a colocação de adolescentes em regime de internação por tempo indeterminado. Contudo, de modo flagrantemente ilegal, o douto Juízo coator aplicou a medida de internação em hipótese diversa daquelas expressamente previstas no rol do artigo 122” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, FIXANDO A MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA, determinando-se a sua imediata colocação em liberdade, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional. Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedida a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação com os seguintes fundamentos:
    “(...) forçoso reconhecer que o ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas ficou devidamente caracterizado, sendo que nessa circunstância, imperativa é a aplicação de medida socioeducativa. No que tange a aplicação da medida, observo a gravidade do ato infracional, que foi cometido com grave ameaça à saúde coletiva, eis que a droga tem destruído inúmeras vidas e lares, tornando-se flagelo mundial, bem como anoto que o menor J é reincidente e cumpre medida em meio aberto pelo mesmo tipo de ato infracional (fls. 22/25), que se revelou ineficaz, e o menor L, conquanto primário, revelou inaptidão para cumprir medida em meio aberto, porque recentemente foi apreendido em flagrante pela prática do tráfico ilícito e foi agraciado com a remissão judicial cumulada com medida (por conta da pandemia do coronavírus), mas, em curto espaço de tempo, voltou a se envolver com a venda de drogas, portanto, aplico-lhes a medida de internação, visando as suas ressocializações e reinserções sociais. 
    Registre-se que os menores revelaram que são usuários, o que é perfeitamente compatível com a prática do tráfico, pois muitos usuários vendem a droga para sustentar o próprio vício, de forma que, na Fundação Casa, receberão ajuda especializada para superar o vício” (fl. 118, e-doc. 2 – grifos nossos).
    9. O Desembargador Luis Soares de Mello, Relator da Apelação n. 1501190-92.2020.8.26.0269, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “No mérito, consta dos autos que, em 13 de maio de 2020, L., com 16 anos de idade à época, em unidade de desígnios com o representado não apelante J. M. M., trazia consigo para fins de tráfico um total de 54 porções de cocaína. 
    A materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico ilícito de entorpecentes está devidamente comprovada pelas peças que instruem o inquérito policial e pelo laudo toxicológico de fls. 61/63. 
    Já a autoria se consubstancia em prova oral obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    Os dois adolescentes foram ouvidos em Juízo, e, enquanto o apelante negou a prática infracional, afirmando que estava no local por outra razão que não o tráfico, o correpresentado confessou integralmente a conduta a ele atribuída, isentando L. (fls. 120 e mídia digital). 
    As demais provas, contudo, são suficientes também para a responsabilização de ambos. 
    Pesam contra o jovem, sobretudo, os depoimentos de Anderson Roberto Ribeiro e Edson Prestes Rolim de Mello, policiais militares responsáveis pela sua apreensão (fls. 120 e mídia digital). 
    As testemunhas relataram, em síntese, que, estavam em serviço ordinário pelas imediações do local dos fatos quando receberam informações dando conta da prática do tráfico por dois indivíduos em determinado ponto e para lá se dirigiram. Ao chegarem no local indicado, se depararam com um grupo de pessoas, do qual destacavam dois indivíduos cujas características coincidiam com as informadas e optaram pela abordagem, tendo realizado busca pessoal. Com J. localizaram 44 porções de cocaína, e, embora não tenham encontrado nada de ilegal na posse direta do apelante, ele havia dispensado uma sacola ao solo assim que notou a presença policial e dentro dela encontraram 10 porções da mesma droga. Questionados, apenas J. admitiu que estava traficando. 
    Nada autoriza supor que os servidores mentiram ao depor em Juízo. Os agentes da lei foram ouvidos sob compromisso produzindo relatos verossímeis e coerentes. 
    Nesse sentido, conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: (…).
    O panorama dos autos não destaca predisposição dos policiais à distorção dos fatos; não vem delineada circunstância que os levasse a cometer fraude, abuso de autoridade e falso testemunho.
    Pois bem, a prova testemunhal é robusta e contundente, sendo, aliada às circunstâncias da apreensão (conduta do representado, quantidade de entorpecente, prévio conhecimento sobre a ocorrência no local etc.), suficiente para a certeza de que os entorpecentes pertenciam também ao jovem apelante e se destinavam ao comércio.
    Dessa, diante do conjunto probatório, adequada foi a procedência da representação tal como operada na origem. 
    Nessa toada, a medida socioeducativa de internação merece ser mantida. 
    Porquanto não se olvide o entendimento consolidado na Súmula 492 do STJ, o fato é que sua interpretação deve ser feita de forma sistemática com as disposições do art. 122, do ECA, observados os princípios que regem o Direito da Infância e Juventude. 
    Estabelece o art. 6º do ECA que ‘na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento’. 
    Por sua vez, o art. 121, do ECA, prevê os princípios que regem a medida de internação: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
    O reconhecimento de que crianças e adolescentes são indivíduos em desenvolvimento norteia o escopo da aplicação de todas as medidas socioeducativas. A prática de ato infracional exige uma resposta educativa do Estado e não uma resposta retributiva. Ao se reconhecer que os adolescentes infratores são indivíduos em formação e que precisam ser orientados, a medida socioeducativa deve ser escolhida dentre aquelas previstas no rol do art. 112, do ECA, levando-se em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, §1º, do ECA). 
    Para a avaliação da capacidade do adolescente em cumprir a medida socioeducativa é imperioso observar a sua condição pessoal (se estuda, se trabalha, se já respondeu a procedimentos por outros atos infracionais, se é toxicômano etc.) e familiar (se a família é estruturada e tem a capacidade de contribuir com o processo de ressocialização). 
    O tráfico de entorpecentes é equiparado a crime hediondo não se podendo afastar a ideia de que quem o pratica tem o intuito do lucro fácil, com menosprezo do trabalho honesto, a prejudicar a vida de pessoas indeterminadas, com reflexos na comunidade, a recomendar o afastamento, ainda que parcial, do adolescente do meio deletério. 
    Esta Câmara Especial tem adotado esse critério (apelação nº 0000285-23.2015.8.26.0598, relator Des. Xavier da Aquino, Decano, julgada em 04/04/2016; apelação nº 0001374-73.2015.8.26.0536, relator Des. Salles Abreu, então Presidente da Seção de Direito Criminal, julgada em 04/04/2016; apelação nº 0000285-36.2015.8.26.0626, relator Des. Ricardo Dip, então Presidente da Seção de Direito Público, julgada em 04/04/2016). 
    No caso sob exame, embora o ato infracional não tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência, a excepcionalidade do quadro autoriza a medida também excepcional. 
    Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada irrelevante, mais de 50 porções da nociva cocaína, sugerindo grave envolvimento dos rapazes com o tráfico o que converge com a informação de que era previamente conhecido pelos policiais e com o que vem a seguir. 
    Depois, o apelante ostenta registro anterior pela Vara da Infância e Juventude pela mesma conduta pouco ainda em 2020, tendo sido beneficiado por remissão (fls. 26/28), o que comprova seu elevado e atual déficit socioeducativo e garante que a opção por intervenções mais brandas seria solução manifestamente inócua. 
    Além disso, o jovem foi insatisfatoriamente avaliado pela equipe técnica da Fundação CASA que, em seu relatório polidimensional (fls. 135/141) traçou panorama preocupante, frisando o consumo de maconha e cocaína, o abandono escolar no ano de 2019 e o relacionamento com amizades de índole duvidosa. 
    Como se vê, o jovem está gravemente envolvido com o meio infracional e, em meio aberto, estaria completamente vulnerável. Não há, portanto, outra medida socioeducativa adequada a ela que não a internação (art. 122, § 2º, do ECA). A segregação, nesse passo, é salutar e necessária para afastá-lo do convívio marginal, tudo em perfeita consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    De acordo com o princípio da proteção integral, a medida de internação visa proporcionar reabilitação aos infratores que, como o apelante, não encontraram orientação e mecanismos de contenção suficientes em sua família e que, com a medida, poderão contar com suporte psicológico, pedagógico e profissionalizante. Não se pode olvidar que o menor será periodicamente avaliado, podendo obter reversão da medida se vier a demonstrar inequívoca aptidão para retornar ao meio aberto, respeitados os limites do artigo 121, §§ 3º e 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 4-8, e-doc. 3).
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora